Tribunal: TJES
Processo: 5002445-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-12-16

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – De acordo com o art. 561, do CPC, em demandas ajuizadas dentro de ano e dia da alegada violação da posse,
“i
ncumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
Tratando-se de posse velha, como na hipótese em apreço, a análise da medida urgente deve ser analisada com lastro no art. 300, do CPC.

2 – No caso dos autos, a constatação de que o documento que lastreou a conclusão do magistrado singular para justificar a ocorrência do alegado esbulho possessório, além de sequer estar assinado pelo notificante, não foi instruído com a regular demonstração de que o possuidor foi efetivamente notificado, indica que o autor em verdade não logrou em comprovar a probabilidade do direito invocado, exigência sem a qual resta inviável à concessão da medida urgente com espeque no art. 300, do CPC.

3 – Assim, revela-se prudente, ao menos nessa fase do processo, manter inalteradas as circunstâncias fáticas narradas na lide que, a toda evidência, demanda cognição mais aprofundada para se concluir pela adoção de medidas reintegratórias como a que se aprecia.

4 – Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão impugnada, indeferir o pedido liminar de reintegração de posse nos autos originários.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, .

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002445-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO BRITO MACHADO E SILVA
AGRAVADO: PAULO ROBERTO DA SILVA PORTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação de reintegração posse ajuizada pelo agravado, deferiu a liminar possessória, com base nos arts. 294 e seg., do CPC, em virtude da alegada ofensa à posse ter se dado a mais de ano e dia (posse velha).

Em suas razões (Id. 744727), o recorrente alega que sua genitora adquiriu a posse do imóvel ainda em 31/08/1995, por meio de contrato de cessão de posse e benfeitorias, firmado formal e onerosamente com o Sr, José Maurício Pires e sua esposa, mas que desde meados de 1990 o recorrente exerce a posse do imóvel, tendo realizado
“[...]
diversas obras no local, ampliando a sua moradia, pois estava ali de boa-fé e como se dono fosse
[...]”
(evento n. 744727, fl. 5). Que inclusive ajuizou ação de usucapião, tombada sob o nº 0009178-15.2009.8.08.0048, cujo objeto é exatamente o imóvel descrito nessa demanda. Que
“
[...]
ficou surpreso quando teve seu nome atrelado ao processo, pois este acreditava ser o detentor do imóvel, pois o mesmo foi adquirido por sua mãe e reside na propriedade a vários anos
[...]”
(evento n. 744727, fl. 5), conforme se depreende do documento expedido pela EDP Escelsa, o qual indica o pedido para ligação de energia elétrica formalizado em 03/09/1990, antes da data em que o autor da ação originária alega ter realizado o contrato de zeladoria com o réu da possessória. Além disso, colaciona
“[...]
documento extraído do site oficial da CESAN comprovando a ligação de água em nome do Agravante na data de 01 de janeiro de 1995
[...]”
e, alegando que o autor não instruiu a petição inicial tal como determina o art. 562, do CPC, requereu a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, postulou a reforma da decisão impugnada.

Decisão constante do evento n. 752111, pela qual admiti o recurso e deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão impugnada. (Id. 800121)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 01 de dezembro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o recorrido ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de José Maurício Pires e sua esposa, alegando que adquiriu diretamente do proprietário o imóvel descrito sendo o lote nº 21, quadra nº 16, com 300m2 (trezentos metros quadrados), Loteamento Portal de Jacaraípe, Serra/ES, tendo firmado com os demandados contrato de comodato a título de zeladoria, apenas para que tomassem conta do bem. Que teve notícia que os requeridos venderam ilegalmente o imóvel para o agravante e sua esposa, pelo que, após a notificação dos possuidores, requereu a tutela possessória em apreço. (evento n. 744762)

Após mais de cinco anos do ajuizamento da lide, o magistrado de primeiro grau deferiu a liminar, basicamente, por considerar ter ocorrido a
“
[...]
mora o suposto esbulhador a partir da data de 20/06/2011 (fls. 18/19)
[...]
”
e a ação ajuizada apenas em 06/08/2012, além de vislumbrar a probabilidade do direito autoral
“[...]
por meio do “contrato de zeladoria”, assinado pelas partes, juntado às fls. 17, no qual ficou consignado que o zelador
[...]
se comprometia a entregar o imóvel desocupado em as condições que recebeu, ao proprietário – autor – assim que este assim o solicitasse.

[...] E
m relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
[...]”,
entendeu o Juiz da causa
“[...]
que o passar do tempo pode prejudicar, se não, frustrar uma devida restituição do bem, podendo o mesmo deteriorar-se, ser vendido ou repassado pelo réu, tornando o litígio ainda mais complexo. Além disso, há também a perda econômica imediata, no sentido de não poder o autor usufruir do bem, dando-lhe o destino mais apropriado economicamente para si, prejuízo esse que aumenta, com o passar do tempo.
[...]”
(evento n. 744779, fls. 01-13).

Em seu arrazoado recursal, o recorrente alega que sua genitora adquiriu a posse do imóvel ainda em 31/08/1995, por meio de contrato de cessão de posse e benfeitorias, firmado formal e onerosamente com o Sr, José Maurício Pires e sua esposa, mas que desde meados de 1990 o recorrente exerce a posse do imóvel, tendo realizado “[...]
diversas obras no local, ampliando a sua moradia, pois estava ali de boa-fé e como se dono fosse
[...]”
(evento n. 744727, fl. 5). Que inclusive ajuizou ação de usucapião, tombada sob o nº 0009178-15.2009.8.08.0048, cujo objeto é exatamente o imóvel descrito nessa demanda. Que
“
[...]
ficou surpreso quando teve seu nome atrelado ao processo, pois este acreditava ser o detentor do imóvel, pois o mesmo foi adquirido por sua mãe e reside na propriedade a vários anos
[...]”
(evento n. 744727, fl. 5), conforme se depreende do documento expedido pela EDP Escelsa, o qual indica o pedido para ligação de energia elétrica formalizado em 03/09/1990, antes da data em que o autor da ação originária alega ter realizado o contrato de zeladoria com o réu da possessória. Além disso, colaciona
“[...]
documento extraído do site oficial da CESAN comprovando a ligação de água em nome do Agravante na data de 01 de janeiro de 1995
[...]”
e, alegando que o autor não instruiu a petição inicial tal como determina o art. 562, do CPC, requereu a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, postulou a reforma da decisão impugnada.

Ao proferir a decisão constante do evento n. 752111 entendi por bem em deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa externar compreensão diversa.

Como se sabe, de acordo com o art. 561, do CPC, em demandas ajuizadas dentro de ano e dia da alegada violação da posse,
“i
ncumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Tratando-se de posse velha, como no caso em apreço, admite-se a análise da tutela antecipada em ações possessórias com lastro no art. 300, do CPC, conforme se depreende da orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora, com as devidas adequações:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/1973. PREENCHIMENTO. EXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte que reconhece a possibilidade de concessão de tutela antecipada em ação possessória discutindo posse velha se preenchidos os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil de 1973, o que deve ser aferido em primeira instância.
Incidência da Súmula nº 568/STJ.

3. A análise do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada reclama o reexame das circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1752612/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019)
(grifos e negritos não originais)

No caso vertente, sob qualquer prisma que se aprecie a questão, tenho que a decisão atacada deve ser reformada, pois verifiquei que o documento que lastreou a conclusão do magistrado singular para justificar a ocorrência do alegado esbulho possessório, além de sequer estar assinado pelo notificante (evento n. 744767, fls. 2-3), não foi instruído com a regular demonstração de que o possuidor foi efetivamente notificado, indica que o autor em verdade não logrou em demonstrar a presença dos requisitos do art. 561, do CPC, sendo forçoso convir, portanto, que o agravado não comprovou a probabilidade do direito invocado, exigência sem a qual resta inviável à concessão da medida urgente com espeque no art. 300, do CPC.

Nesse contexto, entendo ser prudente, ao menos nessa fase do processo, manter inalteradas as circunstâncias fáticas narradas na lide que, a toda evidência, demanda cognição mais aprofundada para se concluir pela adoção de medidas reintegratórias como a que se aprecia.

A propósito, a jurisprudência deste sodalício, vide:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO. FACULDADE ATRIBUÍDA AO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Havendo dúvida quanto ao exercício da posse e se o esbulho ocorreu a menos de ano e dia, deve-se indeferir a reintegração de posse.

2.
Inexistindo prova da probabilidade de danos graves e de difícil reparação, deve-se, em cognição superficial, priorizar a manutenção do agravado na posse dos lotes objeto do litígio, sendo mais prudente aguardar a instrução do feito para, após, deferir ou não da medida pretendida. Precedentes T.J⁄ES

3. Apesar de inexistir prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião, é faculdade do Juiz para melhor instrução do feito, bem como para evitar decisões conflitantes sobre uma mesma área em litígio, manter a conexão entre as ações.

4. Recurso conhecido e improvido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0017794-32.2016.8.08.0048
(
048169004008
)
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017)
(grifos e negritos não originais)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSESSÓRIA. REQUERIMENTO DE LIMINAR. INDEFERIDO. JUNTADA DE PROVAS DEMONSTRATIVAS DA PROPRIEDADE. POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA DE FORMA SUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I - Segundo o art. 927 do CPC – vigente ao tempo da prolação da decisão – a concessão da liminar na reintegração de posse se submete à observância dos seguintes requisitos, a saber: (i) posse anterior; (ii) prática de esbulho ou turbação praticados pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho.

II - No caso específico da posse anterior – primeiro requisito acima elencado –, impende registrar que ela constitui um poder de fato da pessoa sobre a coisa, ou seja, exerce a posse aquele que desfruta de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

III - A matrícula imobiliária do bem em nome da Recorrente e o comprovante de pagamento de IPTU servem tão-somente para comprovar a propriedade, mas não necessariamente o exercício da posse anterior, que está ligada a aspectos fáticos contemporâneos, não demonstrados de forma suficiente.

IV -
Se a parte não comprova o efetivo exercício da posse, o mais prudente e recomendável é aguardar a melhor instrução do feito, por meio da dilação probatória.
Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0003847-37.2016.8.08.0006

(
006169000368
)
, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/12/2016, Data da Publicação no Diário: 25/01/2017)
(grifos e negritos não originais)

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento e lhe
dou provimento
para, reformando a decisão impugnada, indeferir o pedido liminar de reintegração de posse nos autos originários.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – De acordo com o art. 561, do CPC, em demandas ajuizadas dentro de ano e dia da alegada violação da posse,
“i
ncumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
Tratando-se de posse velha, como na hipótese em apreço, a análise da medida urgente deve ser analisada com lastro no art. 300, do CPC.

2 – No caso dos autos, a constatação de que o documento que lastreou a conclusão do magistrado singular para justificar a ocorrência do alegado esbulho possessório, além de sequer estar assinado pelo notificante, não foi instruído com a regular demonstração de que o possuidor foi efetivamente notificado, indica que o autor em verdade não logrou em comprovar a probabilidade do direito invocado, exigência sem a qual resta inviável à concessão da medida urgente com espeque no art. 300, do CPC.

3 – Assim, revela-se prudente, ao menos nessa fase do processo, manter inalteradas as circunstâncias fáticas narradas na lide que, a toda evidência, demanda cognição mais aprofundada para se concluir pela adoção de medidas reintegratórias como a que se aprecia.

4 – Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão impugnada, indeferir o pedido liminar de reintegração de posse nos autos originários.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.